Tribunal: TJSP
Processo: 0011707-38.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0011707-38.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante DOUGLAS RAMOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do
recurso, pela perda de seu objeto. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Execução Penal no0011707-38.2019.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
Agravo de Execução Penal no 0011707-38.2019.8.26.0506 2a Vara
do Júri de Ribeirão Preto.
Agravante: Douglas Ramos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.756.
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara do Júri e Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu o pedido de
alteração da pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, imposta na sentença, por
“pena pecuniária”, o sentenciado Douglas Ramos agravou em
busca
de sua reforma, sustentando já ter efetuado o
pagamento da pena de multa estabelecida no título
condenatório e somente não ter dado início ao cumprimento da
prestação de serviços comunitários em razão de suas precárias
condições físicas, comprovadas nos autos por meio de
relatórios médicos, as quais impedem o desenvolvimento de
qualquer atividade, como atestou o próprio “Departamento de
Penas e Medidas Alternativas” da Comarca.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
Depois disso, a douta defesa peticionou
requerendo a desistência do recurso, pela perda de seu objeto.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Execução Penal no0011707-38.2019.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
2. Como se colhe dos autos, o ora
agravante foi condenado à pena privativa de liberdade, tendo
sido ela substituída, na sentença, por uma sanção restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços comunitários, e
por dez dias-multa, no piso mínimo.
Alegando padecer de problemas de
saúde que, no seu entender, impossibilitam o cumprimento da
sanção restritiva de direitos imposta na condenação, ele
pleiteou a substituição dela por prestação pecuniária, mas o
pedido foi indeferido, por entender a culta magistrada não lhe
competir “modificar uma pena restritiva de direitos por outra de
espécie diversa, mas apenas alterar a sua forma de execução,
ajustando-as às condições pessoais do condenado e às
características do estabelecimento, da entidade ou do programa
comunitário ou estatal, nos termos do artigo 148 da Lei de Execução
Penal” (fl. 18).
Porém, depois de processado o recurso
e já estando os autos distribuídos a este Relator, peticionou a
ilustrada defesa do agravante requerendo a desistência do
recurso, pela perda de seu objeto, pois o digno magistrado de
primeiro grau acabou por reconsiderar o decidido e deferir a
pretensão do sentenciado no sentido da substituição da sanção
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
comunitários, pela de prestação pecuniária, conforme cópia da
decisão que anexou.
Portanto, impõe-se homologar o pedido
de desistência do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Execução Penal no0011707-38.2019.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
3. Destarte, pelo meu voto, homologa-
se a desistência do recurso, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -